Tribunal: STF
Processo: ADI 6228
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.854/2006 DO ESTADO DE SERGIPE. FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. COMPETÊNCIA COMUM DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os arts. 1º a 11 e 18 a 26 da Lei n. 5.854/2006 do Estado de Sergipe, que o autoriza a acompanhar, fiscalizar e arrecadar diretamente compensações financeiras oriundas da exploração de petróleo e gás natural.



    2. A parte requerente sustenta ofensa à competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e energia, bem como para definir o regime de exploração e arrecadação das participações governamentais devidas por concessionárias do setor de petróleo e gás natural.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional norma estadual que disciplina a cobrança e a fiscalização de compensações financeiras pela exploração de petróleo e gás natural, especialmente no que tange às chamadas “obrigações principais”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF admite a edição de normas estaduais que instituam obrigações acessórias voltadas ao acompanhamento e controle das quotas-partes recebidas a título de compensações financeiras, nos termos do art. 23, XI, da CF/1988 (e.g., ADIs 4.606 e 6.233, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ADI 6.226, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. É formalmente inconstitucional disciplina estadual que trata de obrigações principais, como definições de valores devidos, prazos de pagamento, formas de arrecadação, parcelamentos, infrações e penalidades.



    6. As competências relativas à arrecadação das participações governamentais e ao estabelecimento de sanções pelo inadimplemento pertencem exclusivamente à União, nos termos dos arts. 20, § 1º; 22, IV e XII; e 177 da CF/1988.



    7. O regime de exploração de petróleo e gás natural, embora sujeito ao monopólio da União, não exclui a possibilidade de fiscalização pelos entes federativos quanto às receitas que lhes são repassadas, desde que dentro dos limites da competência comum estabelecida no art. 23, XI, da CF/1988.



    8. Não se justifica a distinção de regime constitucional quanto à fiscalização da exploração de petróleo e gás natural em relação a outros recursos minerais, pois esses também se enquadram na expressão “recursos naturais” constante do art. 23, XI, da CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, da expressão “cobrança” contida no art. 1º, bem como dos arts. 6º a 11; 18 e 19; 21 a 23; e 24, I, da Lei n. 5.854/2006 do Estado de Sergipe, ressalvadas ações individualmente ajuizadas até a publicação da ata do julgamento de mérito desta ação.